Tribunal: STF
Processo: RE 1392761
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR QUE SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO – APOSENTADORIA INTEGRAL - POSSIBILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE NO REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO - Ausente pedido expresso de apreciação do agravo retido interposto pela parte nas razões de apelação, por força da previsão contida no art. 523, § 1º, do CPC, não deve o Tribunal dele conhecer. - O afastamento por invalidez desencadeia, o cálculo dos proventos pela média das contribuições, exceto se a inatividade decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. - Se a própria Administração reconheceu que o autor possui incapacidade total definitiva para o trabalho em razão de acidente que ocorreu durante o exercício da função, é forçosa a concessão da aposentadoria integral. - Na condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas aos servidores, os valores deverão ser corrigidos monetariamente até a citação, conforme os índices da Corregedoria-Geral de Justiça, sendo que, a partir de então, os valores serão atualizados nos termos do art. 1°-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960109” (e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 1º, 3º e 17 do art. 40, e o § 2º e as als. a e l do inc. I do art. 102 da Constituição da República. 



    Assevera que, “ao admitir em que a recorrida tem direito à aposentadoria integral, pelo conceito revogado, o r. acórdão afrontou diretrizes que se aplicam a todos os entes da Federação. Registra-se desde já que a Recorrente não se enquadra em nenhuma das regras de transição que asseguram proventos integrais, compreendidos com última remuneração: art. 60 da EC/41 e art. 30 da EC/47” (fl. 3-4, e-doc. 24).



    Argumenta que “a conclusão do voto condutor, no sentido de que em caso de invalidez permanente os proventos serão integrais, pelo conceito de integralidade anterior à EC/41 (última remuneração em atividade) desconsidera que o inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição esta inexoravelmente ligado à parte final do referido §. Ou seja, qualquer que for a alínea a fundamentar a aposentadoria, os proventos serão calculados na forma dos §§ 3º e 17. Logo, o dispositivo do Estatuto Estadual não mais tem fundamento de validade no ordenamento jurídico” (fl. 8, e-doc. 24).



    Ressalta que “o Recorrido faz jus à revisão de seus proventos, mas seu recebimento da forma determinada pela EC n° 70, de 2012 começa a partir de 29/03/12, e não de forma retroativa, tal qual reconhecido pela r. sentença e mantido pelo v. acórdão ora embargado” (fl. 11, e-doc. 24).



    Pede o provimento do “presente recurso extraordinário, para reformar o v. acórdão recorrido, para julgar improcedente o pedido inicial. Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, o que se admite somente em razão da eventualidade, que, em relação aos consectário legais, no que diz respeito à correção monetária, seja reconhecida a aplicação da sistemática anterior, prevista na redação original do art. 11-F da Lei 9.494/97, tão somente até 29/06/2009” (fl. 24, e-doc. 24).



    3. Em 12.8.2020, os autos foram devolvidos para aplicação da sistemática da repercussão geral. Em juízo de retratação, foi proferida a seguinte decisão:



    “Quanto ao direito do autor ao recebimento de proventos integrais de aposentadoria, não merece qualquer modificação o acórdão de f. 190/195, eis que o julgamento do tema n. 754 em nada alterou o entendimento naquele firmado. 



    No julgamento do RE n. 924.456/RJ, Tema n. 754, foi firmada a seguinte tese: (…)



    Assim, restou definido no referido julgado que os efeitos patrimoniais relativos à revisão das aposentadorias dos servidores, que passarão a perceber proventos com base na remuneração do cargo efetivo, com fundamento no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, só incidirão a partir a promulgação desta. 



    Acontece que a aposentadoria discutida na presente demanda foi concedida no ano de 2013, ou seja, em data posterior à promulgação da Emenda Constitucional 70/2012, que ocorreu em 30/2/2012. 



    Portanto, a tese firmada no acórdão paradigma não diverge do entendimento manifestado por esta 3ª Câmara Cível no julgamento do recurso, sendo desnecessária a realização do juízo de retratação, no que diz respeito a tal matéria. 



    No tocante aos consectários legais, contudo, apresento raciocínio diverso. (…)



    Diante do exposto, em sede de juízo de retratação, deve ser modificado o acórdão quanto aos consectários legais, para determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA, desde o pagamento indevido, e juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, a partir da citação” (fl. 79, e-doc. 14).



    Em novo juízo de admissibilidade, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem julgou “prejudicado o recurso quanto à matéria relativa à atualização monetária” e admitiu o recurso extraordinário “quanto à questão referente à percepção de proventos integrais de aposentadoria“ (e-doc. 43).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 924.456 (Tema 754), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, com repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’” (DJe 8.9.2017).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    6.  Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “A controvérsia se limita a verificar se o autor, na condição de aposentado por invalidez tem ou não direito a proventos integrais, sem a incidência da proporcionalidade ou da média, em conformidade com a Lei Federal n. 10.887/2004. (…)



    O art. 108 da Lei Estadual 869/52, na redação dada pela Lei Complementar 44 de 5 de julho de 1996, estatui que: 



    Art. 108 - O funcionário, ocupante de cargo de provimento efetivo, será aposentado: 



    (…)



    c) quando verificada a sua invalidez para o serviço público;



    d) quando inválido em consequência de acidente ou agressão, não provocada, no exercício de suas atribuições, ou doença profissional; (…) O parágrafo 5º do mesmo artigo vem, ainda, restringir as hipóteses mencionadas, dispondo que:



    § 5°- A aposentadoria, a que se referem as letras ‘c’, ‘d’ e ‘e’ só será concedida quando for verificado o caráter incapacitante e irreversível da doença ou da lesão, que implique a impossibilidade de o servidor reassumir o exercício do cargo mesmo depois de haver esgotado o prazo máximo admitido neste Estatuto para o gozo de licença para tratamento de saúde. 



    Já o art. 110, da mesma lei, reza que: 



    art. 110 - Os proventos da aposentadoria serão integrais: (…) 



    II - quando ocorrerem as hipóteses das alíneas c, d e e do art. 108, e parágrafo 8º do mesmo artigo.



    § 5º- A aposentadoria, a que se referem as letras ‘c’, ‘d’ e ‘e’ somente será concedida quando for verificado não estar o funcionário com condições de reassumir o exercício do cargo depois de haver gozado licença para tratamento de saúde, pelo prazo máximo admitido neste Estatuto. 



    Nesse diapasão, o art. 40, I, da Constituição Federal e o art. 36, I, da Carta Estadual, dispõem que as moléstias ensejadoras da aposentadoria com proventos integrais devem estar especificadas em lei. 



    Diante disso, é descabida a interpretação dada pelo Estado quanto a não ser devida aposentadoria com proventos integrais, tendo em vista, sobretudo, a dicção da alínea ‘c’, do art. 108, combinada com o preceito do inciso II do art. 110, da Lei 869/52, podendo a aposentadoria ser deferida, consoante o § 5º do art. 108, ou seja, quando o servidor não tiver condição de reassumir o exercício do cargo. (…)



    Na hipótese dos autos, os documentos juntados às fls. 28163, comprovam o afastamento do autor em decorrência de acidente de trabalho, o que deu ensejo a várias licenças médicas sucessivas, até seu agastamento. 



    Dessa forma, se a própria Administração reconheceu que o autor possui incapacidade total e definitiva para o trabalho (fls. 31132) é razoável conceder-lhe a aposentadoria integral” (fls. 3-6, e-doc. 13).



    Rever o assentado nas instâncias precedentes imporia a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário como se contém na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 10.887/2004, Lei estadual n. 869/1952 e Constituição de Minas Gerais). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 853.826-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 1º, I, 61, § 1º, II, ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 6º-A DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.167.770-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.3.2019).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEINVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS INGRAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE PROVENTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 963.056-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Doença grave. Proventos integrais. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispõe o art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 896.710-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.12.2015). 



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE. INTEGRALIDADE. FORMA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 10.887/2004. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 855.515-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 10.3.2015).



    Assim também, como exemplos, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.176.710, de minha relatoria, DJe 11.3.2019; ARE n. 1.050.559, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.6.2017; e RE n. 994.591, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.9.2016.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora